Tribunal: TJMT
Processo: 1006463-50.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006463-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), WANDERSON SOARES PEREIRA - CPF: 967.013.401-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA GOMES SOBRINHO - CPF: 088.924.321-25 (VÍTIMA), L. G. P. (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

estupro de vulnerável e estupro de vulnerável qualificado. Prisão preventiva. Alegação de carência de fundamentação, ausência de contemporaneidade e fragilidade probatória. Gravidade concreta do
modus operandi
. Contexto de violência intrafamiliar e pluralidade de vítimas. Necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Risco de reiteração e influência na colheita de depoimento especial. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro de vulnerável qualificado (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), perpetrados, em tese, contra a própria filha de 4 anos de idade e contra sua enteada, cujos abusos teriam perdurado por cerca de cinco anos.

2. A defesa alega a existência de um conturbado conflito familiar e patrimonial entre o paciente e a genitora das vítimas, o que teria motivado as acusações, sustentando ainda a fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia.

3. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente, como ocupação formal e residência fixa.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente; (ii) verificar se há contemporaneidade na medida cautelar diante do risco atual à instrução; (iii) analisar se a tese de fragilidade probatória e conflito familiar pode ser enfrentada na via estreita do habeas corpus; (iv) definir se as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a segregação; e (v) aferir se as medidas cautelares alternativas são adequadas para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
modus operandi
, e do risco de reiteração evidenciado pela pluralidade de vítimas no ambiente doméstico.

6. A necessidade da custódia visa resguardar a colheita do depoimento especial e evitar a influência psicológica sobre a vítima, especialmente diante de graves ameaças de morte proferidas contra a genitora das ofendidas.

7. A contemporaneidade da medida se justifica pela atualidade do risco cautelar e pela necessidade de interromper o ciclo de violência intrafamiliar, não se limitando à mera proximidade cronológica entre a data dos fatos e o decreto prisional.

8. A análise de supostas contradições nos relatos e conflitos patrimoniais demanda revolvimento fático inviável na via estreita do
writ.

9. Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

10. Medidas cautelares são insuficientes, considerando a natureza itinerante da atividade profissional do paciente (motorista de carreta) e a incongruência sobre o seu real domicílio, o que inviabiliza a fiscalização estatal.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável praticados em contexto intrafamiliar justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de resguardar a higidez da instrução penal, notadamente a colheita do depoimento especial. 2. O risco à instrução e à ordem pública, evidenciado por ameaças às testemunhas e pela dinâmica do abuso, afasta a suficiência de medidas cautelares alternativas. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando demonstrada a periculosidade real do agente pelo modus operandi do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 217-A, 226, II; CPP, arts. 312, 313, 315, § 1º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 1.056.738/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1037434-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22.01.2025; TJMT, HC n. 1029495-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 05.11.2024; TJMT, HC n. 1023036-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 29.07.2025; TJMT, HC n. 1006696-47.2026.8.11.0000, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wanderson Soares Pereira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001130-94.2026.8.11.0040 e 1001903-42.2026.8.11.0040, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal (estupro de vulnerável qualificado).

O impetrante alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar. Argumenta que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em presunções e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar fatos que justifiquem a medida extrema. Alega ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados e a decretação da prisão.

Aponta, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria, ressaltando a tenra idade de uma das vítimas (4 anos), a existência de relatos contraditórios e a possível indução de sua narrativa. Destaca a existência de um conturbado contexto de conflito familiar e patrimonial entre o paciente e a genitora das vítimas, o que poderia ter motivado as acusações. Sustenta ausência de risco concreto à instrução criminal, uma vez que o paciente alega não manter contato com as vítimas, reside em Cuiabá/MT (400 km de Sorriso), possui vínculo empregatício formal e compareceu espontaneamente à delegacia. Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas (Id. 346329379).

Junta documentos (Id. 346329381/346329388).

A liminar foi indeferida (Id. 346616380).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 347154890).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte síntese:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – Prisão preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito - Delito praticado em contexto intrafamiliar - Contemporaneidade da medida – Alegação de fragilidade probatória e conflito familiar - Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de habeas corpus - Precedentes do STJ e TJMT - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJM – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.
(Id. 347588869)

Posteriormente, a defesa protocolou pedido de reconsideração, instruído com fatos novos, consistentes em dois Boletins de Ocorrência, registrados pelo paciente em dezembro de 2024, que narram, respectivamente, crime de calúnia (envolvendo acusação similar à atual) e crime de ameaça, ambos supostamente praticados por sua ex-companheira, genitora das vítimas (Id. 354053854).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço, em parte, da ação de
habeas corpus
.

A admissibilidade do presente
writ
é apenas parcial no que concerne aos documentos apresentados em sede de reconsideração (Id. 354053854) — boletins de ocorrência lavrados em dezembro de 2024 —, visto que tais elementos não foram submetidos ao crivo do magistrado de primeiro grau. O exame direto de
provas supervenientes
por este Tribunal configuraria indevida
supressão de instância
e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre a inviabilidade de o Tribunal apreciar matéria fática inédita, orienta a jurisprudência desta Corte:

Nos termos da jurisprudência consolidada, o habeas corpus não pode ser admitido em casos em que o mérito do pleito não tenha sido previamente apreciado pelo d. juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e indevida supressão de instância
. (TJMT –
HABEAS CORPUS
N.U 1037434-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

No mérito, a ordem deve ser denegada.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 9 de fevereiro de 2026 pela
suposta prática de estupro de vulnerável contra sua filha de 4 anos (L. G. P.). Consigne-se que, em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico nos autos principais (n. 1002123-40.2026.8.11.0040), a denúncia foi oferecida e recebida em 21.2.2026, imputando ao acusado as condutas descritas nos arts. 213, §1º, c/c 226, II, e art. 217-A c/c 226, II, em concurso material.

Ao manter o encarceramento cautelar (Id. 346329383, p. 1/3), o magistrado singular amparou-se na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do paciente, evidenciada pelo
suposto
abuso sexual perpetrado contra a própria descendente de tenra idade no ambiente familiar.

A existência de múltiplos relatos de abusos, envolvendo não apenas a filha biológica, mas também a enteada — cujos atos teriam perdurado por cinco anos — e possivelmente outras menores do núcleo familiar, descortina um cenário de
periculosidade acentuada e risco real de reiteração criminosa
. Tal circunstância afasta a tese de fato isolado e impõe a manutenção da custódia como único meio capaz de acautelar a ordem pública.

Portanto, a fundamentação é concreta e demonstra a gravidade do
modus operandi
e o risco atual, conforme precedente:

A gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, cometidos no contexto de coabitação e relação de parentesco, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a convivência entre acusado e vítimas facilita a reiteração criminosa e a coação das vítimas. [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N.U 1029495-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

Sustenta a defesa a ausência de
contemporaneidade.
Contudo, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
a contemporaneidade se afere pela atualidade do risco cautelar, e não pela coincidência cronológica entre a data dos fatos e o decreto
(TJMT – HC N.U 1006696-47.2026.8.11.0000, j. 03/03/2026). No caso, a necessidade da medida persiste, pois o depoimento especial — momento crítico para a preservação da prova — ainda não foi realizado e há risco de influência psicológica sobre a criança.

No que tange à tese de
fragilidade probatória
, a defesa técnica fundamenta sua insurgência em supostas contradições nos relatos da vítima. Todavia, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o remédio heroico possui rito de cognição sumária e limitada, que impede o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, tarefa reservada exclusivamente à instrução criminal.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A via do habeas corpus, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no processo principal.
(STJ - RCD no HC n. 1.056.738/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Embora a defesa alegue que as acusações decorrem de um
conflito familiar e patrimonial
, tal circunstância não possui, em sede de cognição sumária, o condão de esvaziar a verossimilhança dos relatos. A existência de litígio financeiro entre o paciente e a genitora é elemento a ser sopesado durante a instrução, não sendo suficiente para desqualificar as narrativas convergentes de duas vítimas distintas.

O risco à instrução criminal é palpável. Há registro de graves ameaças desferidas pelo paciente contra a genitora das vítimas, afirmando que
“não possui medo de morrer e que não custa nada para matar”
(Id. 347588869, p. 3). Tal conduta sugere
periculosidade apta a intimidar testemunhas e comprometer a busca pela verdade real.

A jurisprudência pátria reconhece que o risco à integridade da prova pode ser inferido da própria dinâmica intrafamiliar do abuso:

A decisão judicial impugnada justifica expressamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade da instrução penal. [...] “A revelação tardia do crime sexual contra vulnerável não invalida a decretação da prisão preventiva quando persistem os riscos justificadores da medida”.
(TJMT – HC N.U 1023036-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, é cediço que tais circunstâncias não possuem o condão de, isoladamente, autorizar a revogação da custódia quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Este entendimento encontra-se cristalizado no
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por fim, as medidas do artigo 319 do CPP revelam-se inadequadas. Observa-se nítida incongruência nas informações prestadas: enquanto a defesa afirma residência na capital para justificar o distanciamento, o documento de "Registro de Empregado" (Id. 346329385) e a certidão de cumprimento do mandado (Id. 346329382) comprovam que o paciente reside e trabalha em Sorriso/MT, em proximidade com as ofendidas.

Soma-se a isso a natureza da atividade profissional de motorista de carreta. Por ser itinerante, tal labor dificulta a fiscalização estatal e torna inócua a eficácia do monitoramento eletrônico ou do afastamento geográfico, diante da facilidade de deslocamento e imprevisibilidade de rotas do agente.

O dever de proteção integral à criança (art. 227, CF) exige medidas rigorosas para interromper o ciclo de violência e assegurar a higidez da instrução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026